Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-93.2023.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000788-93.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRA MARIA DE SOUZA - CPF: 012.211.881-27 (RECORRENTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Diante da inexistência de
renovações sucessivas do contrato temporário, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com a municipalidade, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000788-93.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1000788-93.2023.8.11.0006

Recorrente:
Sandra Maria de Souza

Recorrido:

Fazenda Pública Municipal de Cáceres/MT

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Sandra Maria de Souza.

Ação:
Cobrança de FGTS.

Sentença:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 175327749)
:
defendeu a reforma da sentença para pagamento de FGTS durante o período de 26/2/2020 a 15/3/2021 e 21/02/2022 a 01/01/2023.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

369

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000788-93.2023.8.11.0006

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000788-93.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1000788-93.2023.8.11.0006

Recorrente:
Sandra Maria de Souza

Recorrido:

Fazenda Pública Municipal de Cáceres/MT

VOTO

O conjunto fático revela que a recorrente laborou para a administração pública de Cáceres/MT do período compreendido entre
26/2/2020 a 15/3/2021 e 21/02/2022 a 01/01/2023
, no cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil. Afirmou que permaneceu nas funções por meio de contratação temporária, o que viola o artigo 37 da Constituição Federal. Por este motivo, busca a nulidade das contratações e a condenação da administração pública ao pagamento de FGTS.

Sem razão a recorrente.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

A improcedência da ação é objeto da acertada decisão de primeiro grau, haja vista a recorrente não juntou documentos que corroborassem com as declarações iniciais.

Registre-se, por oportuno, que a previsão legal esculpida no artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990
[1]
é aplicável
apenas
aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público,
declarados nulos em razão da inobservância do artigo 37, § 2º da Constituição Federal
, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

No caso em tela, as provas que instruíram o caderno processual, não sustentam a versão autoral de que houve a renovação sucessiva do contrato temporário, pois, o extenso período de trabalho está lastreado contratações distintas
.

Partindo da premissa de que não houve renovações sucessivas do contrato temporário, é necessário reconhecer que a recorrida respeitou os limites legais e, por consequência, não violou o Tema 551 do Supremo Tribunal Federal que prevê a extensão de direitos dos servidores públicos aos servidores e empregados contratados para atender a necessidade temporária e excepcional do setor público.

Evidencia-se, portanto, que a contratação foi feita com base no permissivo do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, sem ofensa ao § 2º do referido diploma legal, que assim dispõem:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

IX - a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Desta forma, tratando-se de contrato temporário plenamente válido, que não possui natureza trabalhista, o recorrente não tem direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1006088-51.2023.8.11.0001. RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ. RECORRIDO: KATIA LEAO DA SILVA. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.”
(TJ-MT - RI: 10060885120238110001, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/06/2023)

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APROVAÇÃO DA AUTORA EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO.

FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDA. ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se na exordial inexiste pedido de férias e terço constitucional sobre o período de 45 dias, anula-se a sentença na parte em que houve condenação estranha ao pedido inicial.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo.
Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional. Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)”(N.U 1006553-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

“RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DIREITO AO FGTS – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade.
No entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas de 45 dias, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço). Reforma da sentença para excluir a condenação do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AF

[1]

Art.
19
-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas
no
art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023